Tribunal: TJDFT
Processo: 0003175-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Direito Penal. Apelações criminais do réu e do MPDFT. Tentativa de furto. Subtração de um facão, duas chaves de fenda, uma luminária de emergência e uma televisão. Prejuízo da vítima estimado em R$ 39,00. Réu reincidente. Peculiaridade do caso concreto. Mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado. Bens restituídos à vítima. Princípio da insignificância. Atipicidade material da conduta. Absolvição. Recurso da defesa conhecido e provido; recurso do MPDFT conhecido e desprovido.